Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804313-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVONE SILVEIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121, § 1º, DO CP. PRISÃO DECRETADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – TEMA 1068, DE REPERCUSSÃO GERAL.

Paciente
condenada após julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo determinada sua prisão para cumprimento imediato da pena.

Alegação defensiva de
que
se encontra com a saúde debilitada em razão de estar acometida de tuberculose e que não vem recebendo o tratamento necessário pelo Sistema Penal.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO.
NÃO PROVIMENTO
.
APESAR DE ESTAR A PACIENTE ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE NÃO SE OBSERVA A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENAL.

INFORMAÇÃO DA SEAP DE QUE FOI A PACIENTE SUBMETIDA A CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, ESTANDO ISOLADA DOS DEMAIS DETENTOS E RECEBENDO MEDICAÇÃO E ATENÇÃO ADEQUADA ÀS SUAS NECESSIDADES, ALÉM DE DIETA ESPECÍFICA.

NÃO COMPROVAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS,
AO CONTRÁRIO, INFORMAÇÕES DE QUE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PACIENTE VEM SENDO TOMADAS, JÁ TENDO SIDO EXPEDIDA À VARA DE EXECUÇÃO PENAL A GUIA DEFINITIVA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmª. Sr
ª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
IVONI SILVEIRA TAVARES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que decretou sua prisão preventiva após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega o impetrante, ID

25330535
, em síntese,
que a paciente foi condenada a cumprir pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do CP.

Que a paciente apresenta sintomas de tuberculose, como perda de peso, tosse persistente, febre vespertina e sudorese, além de quadro de epigastralgia e melena (dor na parte superior do abdômen e sangramento no trato gastrointestinal superior, respectivamente).

Afirma que a paciente está com estado de saúde debilitado, pesando apenas 37 kgs, apatia e sinais sugestivos de doença pulmonar grave, tendo o laudo da SEAP confirmado a suspeita de tuberculose e a necessidade de exames complementares, que ainda não haviam sido realizados à data da impetração.

Que diante da ausência de tratamento adequado pelo sistema penal a manutenção da custódia da paciente representa risco à sua vida, justificando a concessão de prisão domiciliar para que possa receber o devido e necessário acompanhamento médico e realizar os exames necessários.

Aduz que apesar de o feito já ter transitado em julgado e de já terem sido emitidas as guias de execução, o processo ainda não foi cadastrado no SEEU, não havendo como o Juízo da VEP tomar conhecimento da condição da ora paciente, sendo coator o magistrado que decretou sua custódia.

Requereu, em razão do
periculum in mora
, a concessão de prisão domiciliar para que lhe seja proporcionado o devido tratamento, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Foram os autos recebidos pela Desª. Vânia F. Bitar que, observando a prevenção desta relatora, os encaminhou à redistribuição por prevenção, despacho de ID 25376687.

Após redistribuição, foi recebido o feito, endo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, ID 25416965, sendo estas acostadas em documento de ID 25459780, onde informou que fora expedida a guia de execução definitiva e realizado o cadastro no BNMP, sendo tais encaminhados ao Juízo da VEP da RMB, após o que foi promovido o arquivamento do feito.

Com o retorno dos autos, denotou-se a ausência de maiores informações acerca do estado de saúde da paciente, sendo requeridas informações complementares à SEAP, despacho de ID 25486379, sendo estas acostadas em documento de ID 25667234.

Em decisão de ID 25704136, foi denegada a liminar.

Nesta superior instância, em parecer de ID 25759678, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
IVONI SILVEIRA TAVARES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que decretou sua prisão preventiva após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Visa o impetrante a concessão da ordem em favor da paciente, alegando estar a paciente acometida de doença grave, tuberculose, e que não tem o sistema penal condições de promover seu tratamento.

Tem-se que a paciente foi presa em janeiro último em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido por autoridade competente em atenção ao pedido ministerial, após sua condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri – Cautelar Inominada, com fulcro no artigo 297-
caput,
do Código de Processo Civil c/c artigo 3º. do Código de Processo Penal, em razão do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal referente as consequências imediatas de condenação pelo e. Tribunal do Júri, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n. 1235340/SC, acerca da soberania dos veredictos no Tribunal do Júri e da imediata execução da condenação imposta pelo conselho de sentença, independentemente do
quantum
da pena aplicada ou regime prisional, de onde se denota ser legal o decreto prisional.

Quanto ao estado de saúde da paciente, bem como da alegada ausência de condições do Estado em promover seu tratamento intramuros, tenho que tal alegação não prospera, pois das informações complementares prestadas pela Superintendência do Sistema Penal, SEAP, acostadas em ID
25667234, tem-se que a paciente efetivamente foi diagnosticada com tuberculose, porém, vem tendo tratamento adequado, já foi submetida a exames médicos e laboratoriais, bem como colocada em isolamento, não havendo que se falar em ausência de atenção e tratamento de sua saúde pelo Sistema Penal, como se depreende do excerto das informações prestadas que a seguir colaciono,
in verbis
:

“Informamos Vossa Excelência que a PPL realizou a triagem biopsicossocial em 13/2/2025 queixando–se de epigastralgia. Em 19/03/2025, realizou novo atendimento de enfermagem.

Na oportunidade, realizou testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, com resultado positivo para Sífilis, mas a mesma informou que fizera o tratamento há quatro meses antes de adentrar na Unidade Penal supracitada.

Insta informar que a PPL referiu ser usuária de drogas (oxi e álcool), mas encontra-se em período de abstinência desde sua entrada na Casa Penal.

Ressalta-se que a apenada recebe atenção médica, já compareceu em cinco consultas médicas e de enfermagem. Referiu os sintomas de epigastralgia, tosse produtiva, dor abdominal, febre, diarreia, náusea e perda ponderal.

Por oportuno, informamos que em todas as consultas realizadas, a custodiada fora medicada, realizou exames laboratoriais e de imagem (Raio-X de Tórax) e baciloscopia de escaro no dia 14/2/2025 devido suspeita de para tuberculose pulmonar, tendo como resultado POSITIVO para TB.

Nessa linha, foi iniciado o tratamento no mesmo dia conforme preconiza o Ministério da Saúde e solicitado o isolamento da apenada, e também solicitou-se exames para avaliação dos contatos da mesma.

Condições atuais de saúde: no momento da avaliação apresentou tosse produtiva, febre vespertina e epigastralgia.

Negou ter realizado Imunização para Covid – 19.

Ao exame físico: regular estado geral, consciente, orientada em tempo e espaço, deambulando sem dificuldade, pele e mucosas íntegras e hipocoradas.

Sono e repouso preservados e funções de eliminações presentes e espontâneas.

Sinais vitais no momento: estáveis.

Por derradeiro, informamos que a PPL apresenta sintomas clássicos de tuberculose pulmonar, mas é acompanhada pela equipe biopsicossocial da Unidade Penal, sempre que necessário.”

O relatório de enfermagem afirma que a paciente realizou 05 (cinco) consultas médicas e de enfermagem e que em todas as consultas foi medicada e submetida a exames, sendo constatada a contaminação por tuberculose pulmonar, tendo imediatamente iniciado o tratamento necessário, em conformidade com o protocolo do MS, bem como solicitado seu isolamento, além de haver solicitação para acompanhamento de uma nutricionista devido ao seu estado de saúde, de onde se observa que a paciente vem tendo o tratamento cabível e necessário à sua recuperação.

Acerca do estado da ora paciente assim concluiu o relatório,
in verbis
:

“... deambulando sem dificuldade. Pele e mucosas íntegras e hipocoradas. Sono e repouso preservados. Não aceita bem a dieta oferecida. Funções de eliminações presentes e espontâneas.

A custodiada segure em regular estado geral, apresentando sintomas clássicos de tuberculose, em acompanhamento pela equipe biopsicossocial da UCRF sempre que necessário.”

Observa-se, portanto, que a paciente vem recebendo o tratamento necessário e adequado à sua condição de saúde, não havendo que se falar em ausência de tratamento pelo sistema prisional e necessidade de prisão domiciliar.

Os documentos acostados aos autos apontam a existência de uma doença da qual a paciente é portadora, mas não são capazes de comprovar a impossibilidade de seu tratamento pelo Sistema Penal, não tendo o impetrante trazido aos autos qualquer documento emitido pela SEAP atestando sua incapacidade em prestar à paciente a devida e necessária assistência médica.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade na manutenção da prisão sob a atual condição de saúde da paciente, onde não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento pelo Sistema Penal que, ao contrário do que alegado na impetração vem sendo prestado a contento, é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE IDOSO E DOENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente - preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Entorpecentes - sob o fundamento da gravida da custódia cautelar imposta, alegando a possibilidade da aplicação da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas. 2. A custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade e o modus operandi do delito, mormente ante a grande quantidade da droga apreendida. 3.
Quanto ao argumento de que o paciente é pessoa idosa e doente, e que isso lhe garantiria o benefício da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas, tal não merece acolhida. A legislação atinente somente faculta a substituição da prisão preventiva por domiciliar aos maiores de 80 (oitenta) anos e/ou extremamente debilitados (CPC, art. 318, I e II). Dos autos se extrai que o paciente conta com 77 (setenta e sete) anos de idade e que seria portador de hiperplasia prostática benigna, asma e hipertensão arterial sistêmica, não podendo se aferir se a custódia preventiva é flagrantemente gravosa à saúde do réu
. Ademais, não há nenhum contra indicativo de sua permanência em estabelecimento prisional, quando devidamente medicado. 4.
No tocante à possibilidade da substituição da clausura pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tal resta inviável, neste caso ante à gravidade do delito
, eis que grande a quantidade de droga apreendida em poder do paciente. 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração, mas para NEGAR-LHE A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2018 DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator. (TJ-CE - HC: 06306492720188060000 CE 0630649-27.2018.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)

Sobre a necessidade de manutenção da custódia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota do excerto de seu parecer a seguir colacionado, veja-se:

“No caso em análise, conforme as informações prestadas pela SEAP, a paciente está recebendo o tratamento adequado para sua condição de saúde, incluindo medicação, exames e acompanhamento médico. Não há nos autos qualquer indicação de que o tratamento disponibilizado seja insuficiente ou inadequado para o quadro clínico apresentado pela paciente.

Ademais, não há comprovação de que a permanência da paciente no sistema prisional, com o tratamento que já está sendo prestado, ofereça risco iminente à sua vida ou represente agravamento irreversível de seu estado de saúde, o que seria necessário para justificar a medida excepcional da prisão domiciliar.

Importante observar que o direito à saúde é garantido a todos, inclusive às pessoas privadas de liberdade, sendo dever do Estado assegurar assistência médica adequada aos detentos. No entanto, tal direito não implica, necessariamente, no direito à prisão domiciliar, especialmente quando há possibilidade de tratamento no sistema prisional, como é o caso dos autos.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão judicial que determinou o cumprimento imediato da pena imposta à paciente pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral), que fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".”

Observa-se dos autos que a decisão que decretou a custódia da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos e em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão, e que o Sistema Penal vem lhe oferecendo o tratamento adequado e necessário, não havendo informação acerca de eventual impossibilidade de seu tratamento intramuros. Ademais, das informações prestadas pela autoridade coatora, ID 25459780, tem-se que já foram encaminhadas ao Juízo da Vara de Execuções Penais os documentos necessários à execução da pena – guia de execução definitiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta estreita via.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2025